Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000247-48.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE DA COSTA - CPF: 891.844.081-20 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS
–
INCABÍVEL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

2. Inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO JOSÉ DA COSTA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença para determinar que a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de periculosidade, bem como que os consectários legais seja de acordo com os critérios estabelecidos no RE 870947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n.1495.146/MG (Tema 905).

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada, diante da ausência de manifestação quanto a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que boa parte do pedido recursal, inclusive o pedido principal para reformar a sentença que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade foi desprovido.

Assevera que os únicos pedidos providos foram a incidência de imposto de renda e a contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional sobre os valores recebidos a título de adicional de periculosidade, bem como que os consectários legais sejam de acordo com os critérios estabelecidos no Re 870947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n. 1495.146/MG (Tema 905).

Afirma que o art. 85 do CPC é claro quanto a necessidade de majoração dos honorários quando o recurso não é totalmente provido.

Ao final, requer que o ponto omisso supracitado seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão, havendo ainda, condição de reconsideração da decisão pela análise dos pontos omissos.

Decorrido
in albis
o prazo do Embargado, sem apresentação de contrarrazões, conforme certificado. [id. 104584968]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso e, em sede de remessa necessária, retificou em parte a sentença para determinar que a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de periculosidade, bem como que os consectários legais seja de acordo com os critérios estabelecidos no RE 870947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n.1495.146/MG (Tema 905), constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBA DE CARÁTER SALARIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Não se tratando de verba indenizatória, incide sobre o adicional de periculosidade imposto de renda e contribuição previdenciária.

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Recurso parcialmente provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Com efeito,
o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados na origem.

A propósito, a Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015;
II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto
; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

No caso em pauta
, o recurso foi interposto pela Embargada e foi parcialmente provido
, razão pela qual não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios.

Ora art. 85, § 11 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, o que não é o caso dos autos, uma vez que o recurso parcialmente provido foi interposto pela Embargada.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido.

2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (Destaquei)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021